Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. Não encontra amparo nas disposições do art. 1022 do CPC a simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.